Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. QUANTIAS LANÇADAS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. ART. 42/CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedente em parte o pleito inicial e o condenou ao ressarcimento das quantias indevidamente lançadas na fatura do cartão de crédito da requerente, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais.
2. Relatou a autora, na origem, terem sido lançadas duas cobranças indevidas na fatura do seu cartão de crédito, no total de R$ 309,40. Diante disso, requereu a restituição em dobro do valor pago. Apesar de haver noticiado o estorno do valor reclamado, no curso do processo, ressalta ter sido necessário que ela ajuizasse a presente ação para reaver o valor cobrado indevidamente.
3. Em suas razões, o requerido alega a inexistência de dano material a ser reparado em razão de as quantias já terem sido estornadas. Do mesmo modo, sustenta a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro, porquanto ausente prova da má-fé da instituição bancária. Pugna pelo afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório, com juros contados a partir do acórdão.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Da repetição de indébito. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC, “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” Com efeito, na linha do entendimento consolidado nesta Terceira Turma Recursal e em harmonia com o precedente julgado no Superior Tribunal de Justiça, não há relevância na apuração de má-fé ou culpa do fornecedor de serviços para a restituição em dobro. “O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro.” (REsp 1.250.553/MS).
6. Do dano moral. Para a configuração do dano moral, exige-se fato relevante que ofenda direito da personalidade de forma a macular seus atributos, estando ligado a própria dignidade, ao brio, à intimidade, à honra e à imagem, o que não ficou demonstrado no caso em análise. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira. Por essas razões, a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação a esse título.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação a título de danos morais. Mantida a sentença nos demais termos.
8. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.